Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ADMINISTRADORA E OPERADORA. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. MÉRITO. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a Ré a autorizar e custear a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e, posteriormente, em clínica psiquiátrica especializada, pelo período indicado pelo médico assistente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão que consistem em: (i) definir se a administradora de benefícios é parte legítima para figurar no polo passivo e se há nulidade da sentença pela ausência de inclusão da operadora do plano de saúde; (ii) saber se é legítima a negativa de cobertura de internação hospitalar de emergência sob fundamento de período de carência contratual, com limitação do atendimento às primeiras 12 (doze) horas; e (iii) definir se a recusa caracteriza dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da Teoria da Asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações constantes da petição inicial. Tratando-se de contrato de plano de saúde submetido ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), administradora e operadora integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o), sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário. Rejeitam-se as preliminares.
4. Embora seja lícita a estipulação de prazo de carência (Lei no 9.656/1998, art. 12, V), é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de urgência ou emergência após 24 (vinte e quatro) horas da contratação (Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; Súmula 597/STJ).
5. É abusiva a cláusula que limita a cobertura, durante o período de carência, às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que fundada na Resolução CONSU no 13/1998, por violar a boa-fé objetiva e submeter o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada (CDC, art. 51, IV).
6. Comprovado nos autos o caráter emergencial da internação, a recusa de cobertura configura ilícito contratual apto a ensejar reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.
8. No caso concreto, a redução do quantum para R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada às circunstâncias da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento:
1. Administradora e operadora de plano de saúde integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente perante o consumidor, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário.
2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de urgência ou emergência fundada em cláusula de carência quando ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação, sendo igualmente abusiva a limitação da internação às primeiras 12 (doze) horas.
3. A recusa indevida de cobertura em situação de urgência enseja dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 7o, parágrafo único, 47, 51, IV, e 25, § 1o; art. 14, § 3o, II; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 597 e 608; AgInt no AREsp 2.598.521/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 1183168, 00020578420178070014, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 26.06.2019, DJe 05.07.2019; Acórdão 1922039, 0702089-43.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 26.09.2024.